Tribunal: TJDFT
Processo: 0012219-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0012219-17.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATYA APARECIDA CABRAL VERAS EMBARGADO: MARIO MOREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18307788) opostos por KATYA APARECIDA CABRAL VERAS contra MARIO MOREIRA DE OLIVEIRA em face de Acórdão (ID 18059939) que negou provimento aos Embargos Declaratórios. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 17:51:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador